Tribunal: TJSP
Processo: 1032624-98.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1032624-98.2018.8.26.0602; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 170/176, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO CORRÉU "ITAÚ UNIBANCO S/A", PORA NO MAIS DAR POR PREJUDICADO O APELO COMO MOVIMENTADO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE A LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS SE DEU MEDIANTE LEITURA ÓTICA, RESULTANDO CONFIGURADA FALHA NA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 170/176, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO CORRÉU "ITAÚ UNIBANCO S/A", PORA NO MAIS DAR POR PREJUDICADO O APELO COMO MOVIMENTADO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE A LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS SE DEU MEDIANTE LEITURA ÓTICA, RESULTANDO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, DAÍ PORQUE DE RIGOR A CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032624-98.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante GEISY CAROLINA SANTANNA, é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42659
EDEC.No: 1032624-98.2018.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
EMBGTE.: GEISY CAROLINA SANTANNA
EMBGDO : ITAÚ UNIBANCO S/A
ITSD. : BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 170/176, PELO QUAL
FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO CORRÉU
“ITAÚ UNIBANCO S/A”, PORA NO MAIS DAR
POR
PREJUDICADO
O
APELO
COMO
MOVIMENTADO PELA OCUPANTE DO POLO
ATIVO DA LIDE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO TOCANTE AO FATO DE QUE A LEITURA
DO CÓDIGO DE BARRAS SE DEU MEDIANTE
LEITURA
ÓTICA,
RESULTANDO
CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS, DAÍ PORQUE DE
RIGOR A CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - DECISÃO QUE EXPLICITA COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR -
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE
SUPRIR

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 170/176, nos moldes em que proferido
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, esta proposta por
GEISY CAROLINA SANTANNA contra ITAÚ UNIBANCO S/A, e BANCO
BRADESCO S/A, momento em que a Turma Julgadora, por unanimidade,
deu provimento ao Apelo movimentado pelo corréu “Itaú Unibanco S/A”,
para no mais reconhecer prejudicado o Recurso de Apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela ocupante do polo ativo da relação, o que se deu no sentido de afastar
a condenação imposta ao banco em 1o Grau, julgando assim improcedente
a ação como colocada em debate nos autos, com imposição a autora de
condenação ao pagamento de custas e despesas processuais decorrentes
da sucumbência, bem como no que toca a arcar com Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em 15% sobre o valor da causa,
ainda que observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida nos
autos.
Inconformada com os termos da R. Decisão como
proferida pela Turma Julgadora, dela recorre a ocupante do polo ativo da
lide, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 01/03, para tanto
sustentando que a R. Decisão proferida se apresenta imprópria na solução
da questão em desate, uma vez que não foram apreciadas corretamente as
provas coligidas aos autos, notadamente no que se referem ao fato de que
resultou plenamente demonstrada a falha na prestação de serviços por
parte dos correus, haja vista que o pagamento do boleto em discussão no
feito foi processado mediante leitura ótica, daí porque não deve ser
responsabilizada pela alegada divergência do código de barras,
principalmente porque foi regularmente emitido o respectivo recibo no
momento do processamento. No mais, salientou ainda que só tomou
conhecimento da falha em questão depois que a instituição de ensino
credora da importância lhe mandou mensagem referente a seu
inadimplemento. Não bastasse o quanto já indicado, dá conta também do
fato de que o corréu “Banco Bradesco S/A” atribuiu responsabilidade pelo
evento ao corréu “Itaú Unibanco S/A”, o que leva ater por inadequada a
aplicação do quanto disposto pelo artigo 1.005, do Código de Processo
Civil, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na
busca de ter por sanadas as incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, o corréu “Itaú
Unibanco S/A”, conforme fls. 08/10, apresentou manifestação, momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que pranteou pela manutenção do entendimento adotado pelo Acórdão
guerreado, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser promovida a
reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate no curso do
desenrolar do processo.
É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de
inconformismo apresentadas, a embargante pretende rediscutir as questões
dos autos, contestando as conclusões adotadas pela Decisão embargada,
o que equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios
apresentem nítido caráter infringente, sendo que para esse fim não se
presta o recurso movimentado.
Ademais, o Juiz não precisa fundamentar de forma
exaustiva todos os aspectos de sua Decisão pois: "O Poder Judiciário,
para expressar sua convicção, não precisa se pronunciar sobre todos
os argumentos suscitados pelas partes..." (STJ, REsp 38.544, SP). Não
bastasse o quanto já mencionado, também não se deve descartar a
verdadeira lição que vem transcrita em RJTJESP - Lex 79/224, e que assim
se define em relação a matéria em questão: "O magistrado sentenciante
não está obrigado a debater ou rebater, ponto por ponto, as razões
das partes. Colhe delas apenas o que é relevante para fundamentar o
julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe de nulidade".
Diante de tal realidade, forçoso reconhecer que a
pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez
que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm
lugar quando presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade,
desde que registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja
a rediscussão da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos. Ademais, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coloca como certo que eventual erro na apreciação da prova, ou até
mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
Acrescente-se
que
nesse
sentido
se
posiciona
atualmente o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que reiteradamente
vem decidindo que: “Os embargos de declaração são recurso de
natureza singular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido
de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
art. 535), não se prestando a corrigir decisão supostamente errada,
nem lhe sendo, em regra, característico o efeito modificativo" (EDAGA
n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho)
Assim, a luz do quanto exposto se nota, e bem, que a
embargante pretende ver reformada a Decisão proferida, lançando mão,
todavia, de via processual inadequada para esse fim. Nesse sentido, e
consoante ensinamentos colhidos junto a Nelson, e Rosa Maria Nery,
forçoso se faz reconhecer que: "Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar o julgado, na busca de que a prestação jurisdicional seja
alterada para atender as expectativas da embargante, isto porque “omissão
não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN,
rel. Min. Gilson Dipp.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, e apenas para colocar pá de cal por
sobre a questão levantada, forçoso concluir que, diferentemente do que
pretende fazer crer a embargante, não se registrou no julgado o equivoco
apontado, haja vista que resultou expressamente consignado no Acórdão
guerreado a fundamentação adotada pela Turma Julgadora, no sentido de
reconhecer a inexistência de danos extrapatrimoniais indenizáveis,
circunstâncias essas que impossibilitam o acolhimento de tal pretensão.
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda, porque
proferido com plena observância de seus limites, motivo pelo qual deve a
Decisão Colegiada ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá
com pleno suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR